Tribunal: STJ
Processo: 1500105-20.2021.8.26.0695
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2226084 - SP(2025/0294217-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO
DE AUMENTO. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS. LONGO
PERÍODO DE TEMPO. INCIDÊNCIA DO
LEGALIDADE
TEMA 1.202/STJ.
DA FRAÇÃO MÁXIMA DE
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A
2/3.
ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, consolidada no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.202, estabelece que, no crime de
estupro de vulnerável, é legítima a aplicação da fração máxima de aumento
pela continuidade delitiva (
) quando, embora inexistente a delimitação
2/3
numérica precisa dos atos sexuais, o longo período de tempo e a
recorrência das condutas permitam concluir pela ocorrência de sete ou mais
repetições.
2. Na hipótese, as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias
atestam que os abusos ocorreram por diversas vezes e de forma constante
ao longo de aproximadamente nove anos. Tal cenário autoriza a reforma do
acórdão estadual que havia mitigado a fração para o patamar de 1/5,
porquanto a torpeza do agressor em submeter a vítima a abusos rotineiros
não pode servir de fundamento para a redução da majorante.
3. A revisão do patamar de aumento, com base na interpretação jurídica do
tempo de duração do crime continuado, não implica reexame fático-
probatório vedado pela
mas sim a correta subsunção dos
Súmula 7/STJ,
fatos à norma penal e à tese vinculante desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55193728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d24c409-c682-433c-beef-f200486a97e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d24c409-c682-433c-beef-f200486a97e7

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2226084 - SP (2025/0294217-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306

ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343

LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195

CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS. LONGO PERÍODO DE
TEMPO. INCIDÊNCIA DO
LEGALIDADE DA FRAÇÃO
TEMA 1.202/STJ.
MÁXIMA DE 2/3. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A
DECISÃO AGRAVADA.
1. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, consolidada no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.202, estabelece que, no crime de estupro
de vulnerável, é legítima a aplicação da fração máxima de aumento pela
continuidade delitiva (2/3) quando, embora inexistente a delimitação numérica
precisa dos atos sexuais, o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permitam concluir pela ocorrência de sete ou mais repetições.
2. Na hipótese, as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias
atestam que os abusos ocorreram por diversas vezes e de forma constante
ao longo de aproximadamente nove anos. Tal cenário autoriza a reforma do
acórdão estadual que havia mitigado a fração para o patamar de 1/5,
porquanto a torpeza do agressor em submeter a vítima a abusos rotineiros
não pode servir de fundamento para a redução da majorante.
3. A revisão do patamar de aumento, com base na interpretação jurídica do
tempo de duração do crime continuado, não implica reexame fático-probatório
vedado pela
mas sim a correta subsunção dos fatos à norma
Súmula 7/STJ,
penal e à tese vinculante desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53768521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:09
Código de Controle do Documento: e67bf202-1911-499f-b7ba-1703b3eab597

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
W C S
monocrática de fls. 678/683, que deu provimento ao recurso especial do Ministério
Público para restabelecer a fração de 2/3 relativa à continuidade delitiva na dosimetria da
pena do agravante. O
foi assim ementado:
decisum
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
ART. 71
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONTRARIEDADE COM A ORIENTAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRÁTICA DO DELITO POR INCONTÁVEIS
VEZES. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. PATAMAR DIVERSO DO
MÁXIMO PERMITIDO. QUESTÃO JULGADA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 1.202/STJ.
Recurso especial provido nos termos da fundamentação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados
mediante os fundamentos sintetizados nesta ementa (fl. 718):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DO CP.
ART. 71
CONTINUIDADE DELITIVA.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
TEMA 1.202/STJ.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E À APLICAÇÃO DA
VÍCIO
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.
Embargos de declaração rejeitados.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria aplicado
indevidamente o
ao presumir a ocorrência de ao menos sete infrações.
Tema 1.202/STJ
Argumenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo individualizou apenas três
eventos específicos, aplicando o princípio
para fixar o aumento em 1/5.
in dubio pro reo
Assevera que dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto ao
número de atos praticados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que
encontraria óbice na
(fls. 729/732).
Súmula 7/STJ
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito à Sexta
decisum
Turma para que seja restaurado o acórdão estadual (fl. 733).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento, devendo a decisão agravada
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53768521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:09
Código de Controle do Documento: e67bf202-1911-499f-b7ba-1703b3eab597

Compulsando os autos, verifica-se que o inconformismo do agravante não traz
argumentos novos capazes de infirmar o entendimento esposado na decisão
monocrática. A fundamentação apresentada revela mera insatisfação com a solução
jurídica dada à controvérsia, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada.
O cerne da questão reside na fração de aumento decorrente do crime
continuado (art. 71 do CP).
Sabe-se que o critério para a escolha da fração de aumento ‒ que varia de 1/6
a 2/3 ‒ é fundamentalmente o número de infrações praticadas: 2 infrações (1/6); 3
infrações (1/5); 4 infrações (1/4); 5 infrações (1/3); 6 infrações (1/2); e 7 ou mais
infrações (2/3).
No caso em exame, a sentença condenatória indicou que as condutas
ultrapassaram o número de sete repetições. Estabeleceu, expressamente, que o delito foi
e que
praticado ao longo de diversos anos, conforme relato da vítima
os abusos
(fls. 389/390).
ocorreram por diversas vezes ao longo de anos
O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que os abusos se
estenderam por aproximadamente nove anos e ocorriam de forma constante ‒ com
relatos de frequência de ao menos três vezes por semana ‒, optou por reduzir a fração
para 1/5, sob o argumento de que apenas três eventos teriam sido individualizados com
precisão cronológica (fls. 501/515).
Todavia, o entendimento do Tribunal
diverge frontalmente da orientação
a quo
vinculante deste Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema Repetitivo n. 1.202. A tese
jurídica firmada pela Terceira Seção estabelece: No crime de estupro de vulnerável, é
possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do
art. 71,
Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita
(
Ministra Laurita
concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições REsp n. 2.029.482/RJ,
Vaz, Terceira Seção, DJe
.
20/10/2023)
A
do referido precedente qualificado considera que, em crimes
ratio decidendi
de natureza sexual contra vulneráveis, a proximidade do agressor e a incapacidade de
resistência da vítima favorecem a repetição silenciosa de abusos. Muitas vezes, a
violência torna-se parte da rotina cotidiana da criança, o que impossibilita a quantificação
exata de cada ato.
Documento eletrônico VDA53768521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:09
Código de Controle do Documento: e67bf202-1911-499f-b7ba-1703b3eab597

Nesse cenário, a impossibilidade de a vítima numerar cada investida sofrida
ao longo de quase uma década não deve prevalecer. Se o suporte fático dos autos,
soberanamente analisado pelas instâncias ordinárias, aponta para uma reiteração que
perdurou por anos, a conclusão lógica e jurídica é de que houve mais de sete infrações,
justificando o patamar máximo de 2/3.
Não é outro o entendimento desta Corte: Nos crimes sexuais contra
vulneráveis, é notória a dificuldade de se aferir o número exato de condutas ilícitas
(AgRg nos EDcl no
praticadas, especialmente em casos de vítimas incapazes
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.220.843/PR,
DJEN de
.
10/12/2025,
15/12/2025)
Ademais, não há falar em violação da
O provimento do recurso
Súmula 7/STJ.
ministerial não exigiu a incursão em fatos inéditos ou provas não examinadas, mas
apenas procedeu à correta adequação jurídica da fração de aumento com base nos fatos
já descritos pelo acórdão recorrido (a longa duração e a frequência dos abusos). Trata-se
de juízo de direito sobre a dosimetria da pena, perfeitamente cabível em sede de recurso
especial. Na mesma linha: AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.183.567/MG,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de 1o/12/2025.
25/11/2025,
Portanto, estando a decisão agravada alinhada à jurisprudência consolidada e
à tese fixada em recurso repetitivo, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53768521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:09
Código de Controle do Documento: e67bf202-1911-499f-b7ba-1703b3eab597

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.226.084 / SP
Número Registro: 2025/0294217-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10007969120218260695 15001052020218260695 20705322021
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55148583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: bb57929f-560b-4e3a-afaa-96c96294048c

AGRAVANTE : W C S
ADVOGADOS : ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
CLAUDIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR - MG225033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: bb57929f-560b-4e3a-afaa-96c96294048c